Tribunal: CARF
Processo: 10111.000045/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.000045/2009-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.207 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/11/2008, 24/01/2009
CEFACLOR MONOIDRATADO E CLORIDRATO DE AMILORIDA
DIIDRATADA. NÃO CONTEMPLAÇÃO À REDUÇÃO A ZERO DAS
ALÍQUOTAS DA COFINS-IMPORTAÇÃO E DO PIS-IMPORTAÇÃO.
Os produtos Cefaclor Monoidratado, Cloridrato de Amilorida Diidratada não
encontram-se elencados no Anexo I do Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008,
por isso não fazem jus à redução a zero das alíquotas das contribuições de
COFINS-Importação e do PIS-Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-005.263, de 27/02/2018, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara/3a Seção de Julgamento/CARF, que NEGOU provimento ao Recurso
Voluntário apresentado (fls. 202/210).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000045/2009-27
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

Do Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração de fls. 03/41, constituídos para cobrança da
Contribuição para o PIS – Importação e para a COFINS - Importação, incidente na
Importação de produtos estrangeiros (produtos químicos), da multa de 75% (prevista no art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430, de 1996) e dos juros de mora.
Na Descrição dos Fatos (fls. 5/6 e 12/14), a Fiscalização informa que o
importador, por meio das Declarações de Importação (DI) no 08/18801616, de 24/11/2008, e
09/00542645, de 14/01/2009, procedeu a importação, respectivamente, dos produtos
identificados como Cefaclor Monoidratada, classificada sob o código NCM 2941.90.33 e
Cloridrato de Amilorida Diidratada, classificada pelo NCM 2933.99.12.
Em ambos despachos o importador utilizou-se da redução das alíquotas de
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, com base no artigo 1o,
inciso I, do Decreto no 6.426, de 2008, que reduz a zero as alíquotas dos tributos citados, em
relação aos produtos pertencentes ao Capitulo 29 da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
listados no Anexo I da norma.
A Fiscalização entende que os produtos importados não poderiam usufruir do
beneficio fiscal, uma vez que este contemplaria tão somente esses produtos na forma “anidra”,
ou seja, os produtos Cefaclor e Cloridrato de Amilorida, correspondente aos itens de número 338
e 501 do citado anexo, uma vez que possuem (a) fórmulas químicas diferentes, (b) pesos
moleculares diferentes e (c) números CAS (Chemical Abstracts Service – registro na base de
dados de substâncias químicas) diferentes.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Devidamente cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou a
Impugnação (fls. 326/384), alegando, em síntese, que: (i) da necessidade de realização de
perícia; (ii) o Cefaclor é considerado gênero, que comporta as seguintes espécies: cefaclor
monoidratado e cefaclor anidro. O Cefaclor não comporta sequer registro específico no CAS;
(iii) o Decreto 6.426/2008 refere-se às substâncias do Capitulo 29 da NCM, sem especificar suas
espécies conhecidas. Assim, deve-se entender que o beneficio foi oferecido a todas as suas
espécies; (iv) quanto ao Cloridrato de Amilorida, sustenta que a TEC (Tarifa Externa Comum do
Mercosul), não reserva classificação especifica para cada subespécie da substância, mas que a
NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística) refere-se ao CAS do Cloridrato de
Amilorida, tão somente, pois trata-se do gênero, do qual é espécie o Cloridrato de Amilorida
Diidratado, produto objeto da importação; (v) requer a anulação da autuação ou, ao menos, a
relevação da penalidade aplicada.
No entanto, a DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-24.303, de 28/11/2012, (fls. 97/105), julgou pela
improcedência da Impugnação, sob os seguintes fundamentos: (i) interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias, e (ii) os produtos
Cefaclor Monoidratado, Cloridrato de Amilorida Diidratada não foram elencados no Anexo I
do Decreto no 6.426, de 2008, por isso não fazem jus à redução a zero das alíquotas das
contribuições COFINS-Importação e PIS-Importação.
Recurso Voluntário
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

Inconformado com a decisão de 1a instância que lhe foi desfavorável, o
Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 113/126, requerendo, em síntese, a juntada de
prova emprestada de outro processo a seu favor;
- a necessidade de relevação da penalidade imposta, afirmando que (a) agiu dentro
dos limites da lei vigente, sendo que esta consagrou o gênero, CEFACLOR e o CLORIDRATO
DE AMILORIDA para fazer jus a redução de alíquota, e não somente determinada espécie (b) o
procedimento adotado pela Recorrente foi convalidado pelo MPF 0817700.2009.00150-3,
exaustivamente analisado pela Alfandega de Viracopos em Campinas/SP; (c) tem na própria
NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística, a ratificação do entendimento da
Recorrente, ou seja: o código CAS previsto para o CLORIDRATO DE AMILORIDA e para
CEFACLOR são respectivamente 2016-88-8 e 70356-03-5, correspondentes exatamente as
formas monoidratadas, àquelas efetivamente importadas;
- solicita a conversão do julgamento em diligência, para que o exercício do direito
de defesa seja o mais amplo e regular.
Ao final, requer que seja relevada a aplicação da penalidade reformando-se a
decisão a quo, para que seja dado provimento ao presente recurso.
Em 26/10/2017, por meio da petição fls. 143/144, noticiou o julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) no 559.937, sob o regime de repercussão geral, em que declarada a
inconstitucionalidade da inclusão do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro. Em
face desse fato superveniente, pediu que fosse promovido a exclusão do valor do ICMS e das
próprias contribuições da composição da base de cálculo das citadas contribuições.
Em 05/12/2017, por meio da petição fls. 175/179, para confirmar o acerto da sua
tese de que “se o benefício fiscal for concedido a um produto químico na sua forma genérica, ele
alcança todas as suas espécies conhecidas, quando o legislador não houver promovido restrição
às espécies derivadas”, a recorrente noticiou a edição e trouxe a colação dos autos (fls. 180/198)
a Solução de Consulta Cosit no 75, de 2015.
Da decisão recorrida
Em apreciação pela Turma do Recurso Voluntário foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-005.263, de 27/02/2018, na qual o Colegiado negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, concluindo que se o legislador quisesse reduzir
a zero as alíquotas de PIS-Importação e da COFINS-Importação das substâncias objeto das
importações que ensejaram o Auto de Infração, nas suas formas hidratadas, as teria apresentado
no Anexo I do Decreto, assim como o fez com determinadas outras, como as que foram
utilizadas pela Fiscalização para fundamentar o seu lançamento.
Em suas fundamentações, na ementa, o Colegiado assevera que: interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito
tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias e
que os produtos Cefaclor Monoidratado, Cloridrato de Amilorida Diidratada não foram
elencados no Anexo I do Decreto n. 6.426, de 7 de abril de 2008, por isso não fazem jus à
redução a zero das alíquotas das contribuições COFINS-Importação e PIS-Importação.
Dos Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3302-005.263, de 27/02/2018, o Contribuinte opôs
Embargos de Declaração sob os pressupostos regimentais de omissão (fls. 222/225).
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

Segundo a embargante, existe omissão no julgado pelo fato de o Colegiado não ter
analisado e se manifestado sobre a Solução de Consulta Cosit no 75/2015 e sua aplicação ao
lançamento em discussão.
Os embargos de declaração interpostos pelo sujeito passivo foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho no
s/no - 3a Câmara, de 4 de julho de 2018, fls. 231/233.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-005.263, de 27/02/2018 e da rejeição dos
Embargos opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 239/258, em que suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente “à possibilidade de
aplicação às substâncias químicas Cefaclor Monohidrato e Cloridrato de Amilorida Diidratado à
redução a zero da alíquota de PIS-Importação e de COFINS-Importação, com base no Anexo I dos
Decretos n°s 5.821, de 2006 e 6.426, de 2008”.
O recorrente se referiu à aplicação do art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966) - CTN, e a Solução de Consulta Cosit no 75/2015, para reconhecer
que as substâncias químicas CEFACLOR MONOHIDRATO e ao CLORIDRATO DE AMILORIDA
DIIDRATADO fazem jus a redução da alíquota a zero do PIS-Importação da COFINS-Importação,
com base nas disposições do Decreto no 6.426, de 2008. Veja-se:
“(...) Inclusive, foi motivada pela importância e relevância de seu conteúdo, que o v.
acórdão paradigma de no 3201-001.993 aplicou a caso análogo ao presente, que possui como parte
também a ora Recorrente, as disposições contidas na Solução de Consulta COSIT no 75/2015, para
reconhecer exatamente que o benefício da isenção previsto nos Decretos no 5.821/2006 e 6.426/2008
alcança todas espécies conhecidas de determinada substância química, quando na norma isentiva
constar apenas seu gênero”.
Ao final, requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para que seja
reformado a decisão recorrida.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, apresentou, a título de
paradigmas os seguintes Acórdãos no 3201-001.993.
Alega que a decisão recorrida, no tocante à matéria, ao interpretar o Decreto no
5.821, de 29 de junho de 2006, e o Decreto no 6.426, de 7 de abril de 2008, concluiu que os
produtos Cefaclor Monoidratado. Cloridrato de Amilorida Diidratada não foram elencados no
Anexo I desses decretos, razão pela qual não fazem jus à redução a zero das alíquotas das
contribuições COFINS-Importação e PIS-Importação e, por outro lado, o Acórdão paradigma,
em sentido diametralmente oposto ao da decisão recorrida, defendeu que a Cefadroxila
Monoidratada, produto químico classificado no Capítulo 29, da NCM, relacionado no item 339
do Anexo I do Decreto no 5.821, de 2006, bem como do Decreto no 6.426, de 2008, é beneficiado
com redução a zero das alíquotas incidentes, alcança suas formas derivadas, se não houver
restrição, em consonância com a orientação da Solução de Consulta COSIT no 75, de 2015.
Portanto, verificando interpretação divergente na aplicação da legislação
tributária, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 301/306, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

Cientificada do Acórdão n° 3302-005.263, de 27/02/2018, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as
contrarrazões ao Recurso Especial (petição de fls. 308/311), requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Em suas razões, aduz que as normas que determinam a isenção e a imunidade,
visam o incentivo estatal a determinados ramos de produção e atividade econômica cuja função
social e relevância estratégica superam a arrecadação imediata que a tributação proporcionaria.
Que a legislação específica indica para quais produtos pretendia estender o benefício
também para a forma hidratada. O que nos permite interpretar que, ao contrário do que supõe o
impugnante, ao omitir a hidratação para alguns casos e a expressar em outros, o legislador deixa
claro que, para aqueles produtos aos quais não especifica hidratação, refere-se a forma anidra, e não à
gênero ou grupo.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento/CARF (fls. 301/306), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Encontra-se em
discussão a divergência para a seguinte matéria: “da possibilidade de aplicação às substâncias
químicas (fármacos) Cefaclor Monohidrato e Cloridrato de Amilorida Diidratado à redução a
zero da alíquota de PIS-Importação e de COFINS-Importação, com base no Anexo I do Decreto
n° 6.426, de 2008”.
O Recurso Especial visa discutir se a lista de produtos fármacos que são
beneficiados pela alíquota zero quanto ao PIS - Importação e COFINS - Importação, deve ser
interpretada de forma literal, para abranger apenas a forma anidra, ou se deve ser considerada
em termos genéricos, para incluir a forma hidratada. Portanto, a discussão gira em torno da
interpretação a ser dada a norma do Anexo I do Decreto 6.426/2008, que traz a relação de
substâncias que mereceram a concessão de redução a zero das alíquotas às contribuições.
No acórdão recorrido, o Colegiado concluiu que o benefício da isenção apenas
alcançaria as espécies do produtos fármacos Cefaclor Monohidrato e Cloridrato de Amilorida
Diidratado, se elas estivesse expressamente escritas no Anexo I do Decreto no 6.426, de 2008.
Por outro lado, no RE o Contribuinte alega que o acórdão recorrido utilizou-se do
dispositivo do art. 111 do CTN para ir além da literalidade estabelecida pelo legislador como
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

forma de interpretação, conferindo-lhe indevidamente um viés restritivo. Ressalta que o
legislador ao incluir o gênero da substância, sem indicar quaisquer das suas espécies - isto é, sem
estabelecer restrições, quis amparar todas as espécies conhecidas da mesma.
Pois bem. O Anexo I do Decreto 6.426, de 2008, traz a relação de substâncias
químicas que mereceram a concessão de redução a 0 (zero) das alíquotas de PIS - Importação e
COFINS - Importação.
O Código Tributário Nacional no seu art. 111, dispõe que devem ser interpretadas
literalmente, conforme segue:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- outorga de isenção;
III- dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
As informações apresentadas nos autos, já fornecem suficiente elementos sobre a
relação que os produtos e subprodutos têm entre si. Então, há de se discutir o real intuito do
legislador ao relacionar as substâncias constantes da norma e a plausibilidade dos entendimentos
apresentados pelo Fisco e pelo contribuinte, através da interpretação normativa. Há que ser
encontrada a ferramenta de onde compreender a adequação entre o pensamento do legislador e a
linguagem utilizada para viabilizá-lo.
No seu recurso, o Contribuinte alega que “(...) quando o legislador quis restringir
o direito ao benefício fiscal da redução da alíquota a zero para o PIS e para a COFINS ele o fez
expressamente”.
No entanto discordo desta posição. Entendo que o legislador manifestou a
preocupação de indicar, em casos de forma positiva e em outros com o silêncio, para quais
produtos pretendia estender o beneficio também para a forma hidratada e para os casos em que
não tinha esta pretensão. Por exemplo: (a) Amoxicilina - item143 e (b) Amoxicilina Triidratada
– item 145.
Isso nos permite interpretar que, ao contrário do que afirma o Contribuinte, ao
omitir a hidratação para alguns casos e a expressar em outros, o legislador deixa claro que, para
aqueles produtos aos quais não especifica hidratação, refere-se forma anidra (pura), e não à
gênero ou grupo.
Como se vê, o que efetivamente se discute é se os produtos fármacos Cefaclor
Monoidratadas (código NCM 2941.90.33) e Cloridrato de Amilorida Diidratada (código NCM
2933.99.12), deveriam ter sido ou não expressamente indicadas no Anexo I, do Decreto no 6.426,
de 2008, para gozarem do benefício da redução à zero da alíquota do PIS e da COFINS,
conforme definido pelo inciso I, do artigo 1o. Prescreve em seu art.1o, inciso I:
Art.1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP - Importação e da COFINS - Importação incidentes sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos produtos:
I – Químicos, classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM, relacionados no Anexo I; (Grifei)
II - (...).
No Auto de Infração a Fiscalização afirma que os produtos importados não
poderiam usufruir do beneficio fiscal, uma vez que este contemplaria tão somente esses produtos
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

na forma anidra, qual seja, os produtos Cefaclor e Cloridrato de Amilorida, correspondente
aos itens de número 338 - CEFLACOR e 501 – CLRIDRATO DE AMILORIDA, do Anexo I
do citado Decreto. Acrescenta que Cefaclor e Cefaclor Monoidratada são produtos distintos,
assim como são os produtos Cloridrato de Amilorida e Cloridrato de Amilorida Diidratada,
"uma vez que possuem número CAS (Chemical Abstracts Service), fórmula geral e peso
molecular diferentes"
O contribuinte assevera que “a existência de códigos de CAS diferentes tem
reflexo apenas no controle da forma em que determinada substância é apresentada no âmbito
farmacêutico” e o simples fato de possuírem apresentações diferentes não significa que possuem
princípios ativos diferentes. “Ao eleger apenas o gênero da substância química, o legislador
quis, na verdade, beneficiar todas as espécies conhecidas da substância, tal qual ocorreu com o
cefaclor e com o cloridrato de amilorida”.
Por outro lado, o Fisco afirma que há que ser observado que a hidratação é um
detalhamento considerado pelo legislador no Decreto no 6.426, de 2008, como se pode verificar
no caso da Amoxicilina, da Amplicilina e da Cefalexina, que figuram na lista tanto na forma
anidra quanto em formas sódicas, monoidratada e triidratada.
Ao final o contribuinte aduz que “(...) deve-se apontar que a própria
administração tributária veio a consolidar o entendimento de que quando a norma isentiva
indica apenas o gênero de determinada substância, sem apontar qualquer espécie, o benefício
concedido alcança todas as suas espécies conhecidas, como se verifica da Solução de Consulta
COSIT no 75/2015 e da Solução e Consulta DISIT/SRRF08 No 8052/2015”.
De fato, nota-se que em 2015 a própria RFB, veio a expressar um entendimento
em linha com o da recorrente, em um processo semelhante, com a edição da Solução de Consulta
COSIT no 75, de 17 de março de 2015, que trata especificamente da redução à zero das alíquotas
das contribuições sociais, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Benefício fiscal concedido a um produto químico especificado na forma
genérica, pelo ato concedente, aproveita a suas espécies se não houver
restrição às espécies derivadas. Nesse sentido, o benefício fiscal
concedido ao produto “Cefadroxila” abrange as espécies “Cefadroxila
Anidro”, “Cefadroxila Hemidrato” e “Cefadroxila Monohidrato”, caso
inexista restrição a qualquer espécie derivada.
Dispositivos Legais: Decreto no 5.821, de 2006, art. 1o, inciso I, Anexo I,
item 339; e Decreto no 6.426, de 2008, art. 1o, inciso I, Anexo I, item
339.
Antes de iniciar a análise da aplicabilidade da Solução de Consulta ao caso, há
que ser ressalvado que o art.15 da IN RFB no 1.464, de 08 de maio 2014, que dispõe sobre o
processo de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias, no âmbito da RFB, estabelece que
o efeito vinculante das soluções de consulta proferidas pela COSIT (orientação para a RFB),
passam a produzir efeitos para os fatos geradores posteriores à publicação da decisão. E, a
Solução de Consulta COSIT no 75, foi publicada em 17 de março de 2015 e, portanto, não teria
seus efeitos vinculados. Veja-se:
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem efeito
vinculante no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar,
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Portanto, a solução de consulta não vincula o CARF, bem como somente
vincularia a RFB para fatos geradores posteriores a sua edição.
No entanto, e mais importante, o próprio entendimento esposado pela Solução de
Consulta Cosit n° 75, de 2015, restou superado pela Solução de Consulta Cosit n° 252, de 20 de
setembro de 2019, que expressamente reformou a citada Solução de Consulta Cosit n° 75, de 17
de março de 2015, exarando entendimento em linha com o da fiscalização, conforme ementa a
seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 252, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2019, seção 1, página 37)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 75, DE 17 DE MARÇO DE
2015.
Interpreta-se literalmente legislação que concede benefício fiscal. Nesse sentido, o
benefício fiscal concedido ao produto “cefadroxila” (CAS 50370-12-2), abrange apenas
este produto químico, também denominado “cefadroxila anidra”, estando excluídas
outras espécies como “cefadroxila hemihidrato” (CAS 119922-85-9) e “cefadroxila
monohidrato (CAS 66592-87-8).
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 111, Decreto no 5.821,
de 2006, art. 1o, inciso I, Anexo I, item 339, e Decreto no 6.426, de 2008, art. 1o, inciso
I, Anexo I, item 339.
Para fins de esclarecimento, é mister reproduzir excerto da Solução de Consulta
que espanca quaisquer dúvidas acerca do entendimento atualizado da Cosit sobre o tema:
17. Diante de uma norma legal que exime o contribuinte do recolhimento de tributos e
contribuições, deve o intérprete orientar-se precipuamente pelo estrito sentido da lei,
encontrando-se tolhido de ampliar o comando legal, seja por meio de integração
analógica ou de interpretação extensiva. Esse enfoque ganha especial dimensão quando
a interpretação deva ser efetuada pela Administração Tributária, já obrigada, em função
da natureza vinculada de sua atividade, à observância da Lei.
18. No caso concreto, o Decreto no 5.821, de 2006, reduzia a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, da Contribuição para o
PIS/PasepImportação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita decorrente da
venda no mercado interno e sobre a operação de importação do produto químico
“cefadroxila”.
...
25. Por todo o exposto, conclui-se que o produto químico classificado no
Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionado no item 339 do
Anexo I do Decreto Federal no 5.821, de 2006, atualmente disposto no Decreto Federal
no 6.426, de 2008, beneficiado com redução a zero das alíquotas incidentes da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-importação
e da Cofins-importação, alcança tão somente a substância química “cefadroxila” (CAS
50370-12-2), também denominada “cefadroxila anidra”.
Pois bem, superada a discussão sobre a aplicabilidade da Solução de Consulta
COSIT n° 75, de 2015, no caso sob exame, compartilho da posição muito bem perfilhada pelas
decisão de piso e recorrida. Veja-se trecho destacado:
“O legislador, como se vê, teve o cuidado de informar que os produtos químicos
tocados pela redução a zero das alíquotas estavam sim classificados no Capitulo 29
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10111.000045/2009-27

da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, mas desde que relacionados no
Anexo I correspondente.
Fosse direcionado a todos os produtos da NCM, dispensável seria a elaboração de
um anexo especificando a quais produtos se referia o seu teor. Bem assim, não é
defeso ao legislador conceder reduções de alíquotas a determinados produtos e não a
outros, ainda que estejam classificados na mesma NCM ou Nomenclatura de Valor
Aduaneiro e Estatístico NVE, quando sob um mesmo código estiverem dois ou mais
produtos, sob o titulo de 'outros'.
Repise-se, a redução das alíquotas foi concedida à produtos, conforme especificado
no Anexo I do Decreto 6.426/2008, e não a códigos de NCM ou NVE, como roga o
impugnante. Estes servem sobretudo para identificar aqueles nos procedimentos de
comércio exterior, não significando que dois ou mais produtos serem identificados pelo
mesmo código implica dizer que merecem o mesmo tratamento nos diversos aspectos
relativos a legislação, como a concessão de benefícios”. (Grifei).
Em conclusão, entendo que somente os produtos expressamente relacionados no
anexo I do Decreto no 6.426/2008, são os beneficiados pela redução da alíquota zero e, não
depende das questões de gênero e de espécie, de hidratação ou não, de sais ou não.
Especificamente, com relação ao Cefaclor Monoidratada e ao Cloridrato de
Amilorida Diidratada, objeto dos autos, apesar de serem produtos fármacos (químicos),
classificados no Capítulo 29 da NCM e utilizados na fabricação de medicamentos, como não
fazem parte expressamente do Anexo I do citado Decreto, não tem direito a redução a zero das
alíquotas de PIS - Importação e COFINS - Importação.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se
hígido o acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital